Tribunal: TJPA
Processo: 0006444-17.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006444-71.2009.8.14.0051
APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: CEMEX COMERCIAL MADEIRAS EXPORTACAO SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O JUÍZO SINGULAR FUNDAMENTOU A SENTENÇA NO ART.485, IV, DO CPC/15. MUITO EMBORA O PROCESSO JÁ SE ARRASTASSE POR LONGOS ANOS SEM QUE TIVESSE SIDO EXITOSA A CITAÇÃO DO REQUERIDO, HÁ NOS AUTOS REQUERIMENTO AUTORAL PARA QUE FOSSE EXPEDIDO NOVO EDITAL PARA A CITAÇÃO DO REQUERIDO, DESTA VEZ COM A OBSERVÂNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE CONSTAR O NOME DE SEUS PATRONOS, PARA QUE PUDESSE PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NOS JORNAIS LOCAIS, CUMPRINDO ASSIM A DETERMINAÇÃO LEGAL. PORTANTO, NÃO SE JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA COMO PROCEDEU O MAGISTRADO, POSTO QUE EM DESCOMPASSO COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SE O ATO FOI PRATICADO COM ERRO, ESTE VÍCIO NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO APELANTE, O QUAL NÃO PODE SER PENALIZADO, FICANDO SEM A DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, SIMPLESMENTE PORQUE HOUVE O DECURSO DO TEMPO SE QUE SE PUDESSE FORMAR A RELAÇÃO PROCESSUAL. ASSIM, É NULO O ATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART.272, § 2º DO CPC/15, SENDO MISTER QUE ESTE SEJA NOVAMENTE PRATICADO, E O FEITO POSSA PROSSEGUIR NORMALMENTE. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO, HAJA VISTA QUE O AUTOR REQUEREU EXPRESSAMENTE NOVA PUBLICAÇÃO, DESTA VEZ SEM O VÍCIO, A FIM DE QUE PUDESSE PRATICAR O ATO QUE LHE COMPETIA POR LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA VERGASTADA, A FIM DE QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM E O FEITO POSSA PROSSEGUIR, EM TUDO OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006444-71.2009.8.14.0051

APELANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

ADVOGADO: FERNANDO DE MORAES VAZ E OUTRA

APELADO: CEMEX COMERCIAL MADEIRAS EXPORTAÇÃO SOCIEDADE ANÔNIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
visando modificar sentença proferida em Ação de Cobrança movida em face de
CEMEX COMERCIAL MADEIRAS EXPORTAÇÃO SOCIEDADE ANÔNIMA.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que firmou com a Requerida um convênio para arrecadação direta com serviços assistenciais, sendo que esta deixou de cumprir com o que havia sido acordado, o que motivou a propositura da presente ação, com o objetivo de cobrar a dívida no montante de R$324.922,15 (trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e quinze centavos).

Acostou documentos.

Não tendo sido encontrado o endereço do Requerido, o Juízo Singular suspendeu o feito por trinta dias.

O Juízo Singular determinou a intimação via Diário de Justiça do Autor para que se manifestasse.

O Autor requereu que fosse decretada a Revelia do Réu, ante a sua citação por edital, o que foi atendido pelo Magistrado, o qual nomeou defensor dativo para o Réu.

O feito foi contestado por negativa geral.

O Magistrado determinou que a parte Autora comprovasse a publicação do edital de citação.

O Autor requereu nova publicação de edital.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com base no art.485, IV, do CPC/15.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença seria nula, uma vez que seus patronos não teriam sido intimados acerca da expedição de Edital por meio de Diário de Justiça, o que implica em nulidade do ato praticado.

Assim, seria imprescindível a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja determinada nova pratica do ato.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006444-71.2009.8.14.0051

APELANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

ADVOGADO: FERNANDO DE MORAES VAZ E OUTRA

APELADO: CEMEX COMERCIAL MADEIRAS EXPORTAÇÃO SOCIEDADE ANÔNIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
visando modificar sentença proferida em Ação de Cobrança movida em face de
CEMEX COMERCIAL MADEIRAS EXPORTAÇÃO SOCIEDADE ANÔNIMA.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC/15.

Compulsando os autos verifiquei que, muito embora o processo já se arrastasse por longos anos sem que tivesse sido exitosa a citação do Requerido, há nos autos requerimento autoral para que fosse expedido novo edital para a citação do Requerido, desta vez com a observância da obrigatoriedade de constar o nome de seus patronos, para que pudesse providenciar a publicação do Edital nos jornais locais, cumprindo assim a determinação legal.

Portanto, não se justifica a extinção do feito na forma como procedeu o Magistrado, posto que em descompasso com o Princípio da Cooperação dos Sujeitos Processuais, da Primazia da Decisão de Mérito e da Inafastabilidade do Poder Judiciário.

Se o ato foi praticado com erro, este vício não pode ser atribuído ao Apelante, o qual não pode ser penalizado, ficando sem a devida prestação jurisdicional, simplesmente porque houve o decurso do tempo se que se pudesse formar a relação processual.

Assim, é nulo o ato de publicação do Edital por inobservância do disposto no art.272, § 2º do CPC/15, sendo mister que este seja novamente praticado, e o feito possa prosseguir normalmente.

Ressalto que não há o que se falar em ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento válido do processo, haja vista que o Autor requereu expressamente nova publicação, desta vez sem o vício, a fim de que pudesse praticar o ato que lhe competia por lei.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença vergastada, a fim de que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem e o feito possa prosseguir, em tudo observado o Devido Processo Legal.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/09/2020